Tribunal: TJES
Processo: 5004146-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILTON PONCHE e outros

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004146-55.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADOS: ILTON PONCHE E EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO COM MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (SUICÍDIO). INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a culpa concorrente em acidente ferroviário com resultado morte e fixar indenização por danos morais em R$ 25.000,00 para cada genitor, sob alegação de omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima por suicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo de causalidade e ensejar a improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a conduta da vítima, reconhecendo sua imprudência ao permanecer sobre os trilhos após alerta sonoro, afastando a alegação de ausência de análise da tese defensiva.

O Colegiado conclui pela existência de culpa concorrente, com base no conjunto probatório, ao considerar simultaneamente a negligência da concessionária e a conduta da vítima.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é inadmissível.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese defensiva, ainda que não a acolha expressamente nos termos pretendidos pela parte. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não sendo admitido como finalidade autônoma dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004146-55.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADOS: ILTON PONCHE E EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VALE S.A.
, com vistas ao saneamento de omissão supostamente existente no acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ILTON PONCHE e EDICLEIA PASSOS CLARINDO PONCHE
. O julgado embargado reconheceu a culpa concorrente da concessionária em acidente ferroviário com resultado morte, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada genitor.

Em suas razões recursais (ID 26604838), a embargante sustenta a necessidade de integração do julgado quanto à tese defensiva de
culpa exclusiva da vítima por suicídio
. Argumenta que a decisão deixou de apreciar elementos do conjunto fático-probatório que indicariam uma exposição deliberada à morte. Alega, ainda, que a omissão viola o dever de fundamentação e a observância do Tema Repetitivo n. 517 do STJ, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes e pelo prequestionamento expresso de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados (ID 25111318), manifestando-se pelo desprovimento do recurso ante a nítida intenção de rediscussão da matéria já decidida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE FERROVIÁRIO COM RESULTADO MORTE. DEVER DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral. Sustentam os apelantes a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de medidas adequadas de segurança (cercamento e vigilância da via férrea). A empresa apelada defende a culpa exclusiva da vítima, portadora de transtornos mentais, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após o acionamento da buzina pelo maquinista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário pelo acidente fatal, diante da alegada omissão em adotar medidas de segurança; e (ii) estabelecer se, diante da imprudência da vítima, configura-se culpa concorrente, com consequente redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas indicam que o local do sinistro era próximo a residências e com circulação de pessoas, circunstância que impunha à concessionária maior dever de cautela e fiscalização, evidenciando negligência na prevenção do acidente.

Por outro lado, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial demonstram imprudência da vítima, que permaneceu sobre os trilhos mesmo após advertência sonora, contribuindo de forma direta para o resultado fatal.

Diante da concorrência de causas — omissão da concessionária e conduta imprudente da vítima —, incide o entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 517 e 518 do STJ, que reconhecem a responsabilidade parcial da concessionária e a redução proporcional da indenização em 50%.

O valor do dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à culpa concorrente, sendo razoável a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos genitores.

Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e, conforme a Súmula 362/STJ, a correção monetária aplica-se a partir do arbitramento. A partir da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic, deduzido o índice de correção (IPCA), rege os juros legais (art. 406, §1º, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reconhecer a culpa concorrente e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral a cada um dos autores.

Tese de julgamento:

Verificada a concorrência de causas entre a negligência da concessionária e a imprudência da vítima, a indenização deve ser reduzida pela metade, conforme os Temas 517 e 518 do STJ.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Decreto nº 1.832/1996, arts. 1º, IV, 4º, I, 54, IV, e 55; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.210.064/SP (Tema 517), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; STJ, REsp 1.172.421/SP (Tema 518), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 08/08/2012; TJ-ES, APL 0001348-42.2005.808.0014, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 24/03/2006; TJ-MG, Apelação Cível 5023444-29.2018.8.13.0027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19/03/2024.

Nessa esteira, a parte embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de culpa exclusiva da vítima por suposto suicídio. Argumenta que o estado mental da vítima e a dinâmica do evento descrita no laudo pericial afastariam o nexo de causalidade, atraindo a aplicação do Tema 517 do STJ para fins de improcedência total da demanda.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que a fatalidade decorreu de uma concorrência de causas. O acórdão expressamente considerou a conduta da vítima, inclusive mencionando que esta permaneceu sobre os trilhos após o alerta sonoro, mas ponderou tal fato com a negligência da concessionária em não cercar e fiscalizar área sabidamente populosa e próxima a residências.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALE S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.